Tribunal: STF
Processo: ARE 1328052
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS – EFEITO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 91, I, DO CP – SENTENÇA MANTIDA. O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inobstante aos argumentos apresentados pela defesa, temos que a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima é consequência natural e automática da condenação, podendo o juiz fazê-lo ex ofício, até porque o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal é de conteúdo imperativo, indicando um poder-dever imposto ao magistrado. Aliás, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, a obrigação de indenização pelo dano causado é efeito automático da sentença condenatória. Assim é necessário que seja assegurado o direito da vítima aos efeitos da sentença condenatória com a fixação, desde logo, do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o que, por ser efeito da sentença condenatória, prescinde de pedido da vítima, desde que haja elementos no processo para essa fixação, ficando a critério da vítima a execução, quando então, aí sim, dependerá de providência da mesma. Recurso improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 12).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta. Sustentou-se a afronta ao princípio do contraditório, uma vez que a questão indenizatória não foi objeto de instrução processual.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acordão recorrido não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser indevida a fixação de valor mínimo para a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando o tema não for submetido ao contraditório. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (CPP, ART. 387, IV). CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 691.136-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
    “REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. 
    1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.
    2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância diversa.
    3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
    4. Revisão criminal parcialmente procedente” (RvC 5.437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator